Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730118-97.2024.8.07.0003 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: CRISTIANE BARBOSA MARINHO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. 2. A parte recorrente alegou que houve equívoco na sentença ao considerar que teria havido desistência, quando, na verdade, foi celebrado acordo extrajudicial antes da citação. 3. Sustentou que o instrumento de transação previa ciência e anuência da executada, e que a ausência de citação não impede a homologação do acordo. 4. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado impede a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida impede a homologação do acordo e a suspensão do processo, por ausência de aperfeiçoamento da relação processual. 8. A assinatura do acordo pelo devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não configurando comparecimento espontâneo. 9. A relação jurídica processual somente se aperfeiçoa com a citação válida, sendo inviável a suspensão ou homologação do acordo antes desse marco. 10. A ausência de citação resulta na inexistência de relação processual válida, inviabilizando a aplicação do art. 922 do CPC. 11. Precedentes do TJDFT confirmam a extinção do processo em casos análogos, com fundamento na ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado acarreta a perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A ausência de citação válida impede a homologação do acordo e a suspensão do processo, por ausência de aperfeiçoamento da relação processual." Dispositivos relevantes citados: art. 485, VI, do CPC; art. 922 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1159494, 07037296420188070010, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível. Acórdão 1215522, 07121252320198070001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível. Acórdão 1194897, 07272047620188070001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível. Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Rel. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível. Acórdão 1226138, 07070971720198070020, Rel. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível. Acórdão 1178760, 07106167620188070006, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Entende que a ausência de citação válida não impede a homologação de acordo realizado após o ajuizamento da execução, de modo que não ocorre a perda superveniente do interesse processual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. Ademais, sobre o tema, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir. Persiste o interesse das partes em obter a homologação judicial do acordo, conferindo-lhe força de título executivo judicial e a segurança da coisa julgada material. (...) A homologação do acordo e a consequente suspensão do processo, em vez de sua extinção, prestigiam a autocomposição, a economia processual e a efetividade da jurisdição, conforme previsto no art. 922 do CPC” (REsp n. 2.130.497/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C